Tribunal: TJSP
Processo: 1003208-60.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Franquia. Declaratória de rescisão contratual, com pleitos indenizatórios cumulados. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência reconvenção. Apelações de ambas as partes. Acolhimento em parte do inconformismo da ré e não acolhimento do inconformismo dos autores. Argumentação da ré, franqueadora, que convence em parte. Ausência de liame entre os supostos vícios na Circular de Oferta

Ementa:
Franquia. Declaratória de rescisão contratual, com pleitos indenizatórios cumulados. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência reconvenção. Apelações de ambas as partes. Acolhimento em parte do inconformismo da ré e não acolhimento do inconformismo dos autores. Argumentação da ré, franqueadora, que convence em parte. Ausência de liame entre os supostos vícios na Circular de Oferta de Franquia e os alegados prejuízos. Autores que não se desincumbiram do ônus de comprovar falha no agir da ré em relação a suas obrigações contratuais e que se encontravam inadimplentes com o pagamento dos royalties, inclusive já tendo havido o ajuizamento da ação de execução, quando da propositura da presente demanda. Contrato que vigeu por mais de dois anos. Autores que deram causa ao inadimplemento contratual, de modo que improcedentes todos os pleitos formulados na ação. Pretensão deduzida em sede reconvencional, de condenação dos autores ao pagamento de multa contratual no importe de R$ 25.000,00. Acolhimento parcial. Multa devida pelos autores, pois deram causa à resolução do contrato. Contudo, a multa foi prevista no contrato em importe equivalente ao valor dos royalties relativos a um mês, que girava em torno de R$ 2.500,00 reais, de modo que, apenas em parte, é provido o apelo da demandada. Sentença reformada. Recurso dos autores desprovido, provido em parte o da ré.